Tribunal: TJPA
Processo: 0015395-70.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015395-70.2016.8.14.0401

APELANTE: ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS, DIEGO SANTANA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE E AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. – IMPROCEDENCIA. 1. Observa-se que o magistrado considerou, para ambos os acusados, apenas a culpabilidade como desfavorável, fundamentando, acertadamente, em atinência aos fatos ocorridos, a reprovabilidade na conduta destes, e assim, aplicou pena base próximo do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 58 (cinquenta e oito) dias-multa. Aos dois, na 2ª fase, foi reduzida a pena pela atenuante de confissão.

Na 3ª fase, foram reconhecidas as majorantes pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Em que pese a defesa dos apelantes, pugne pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, é cediço o entendimento nos Tribunais Superiores da prescindibilidade da apreensão e pericia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como neste caso, pela palavra da vítima.

Manutenção de 1/3 pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, restando a pena em 6 anos, 2 meses e 7 dias e 49 dias-multa. Após a reprimenda foi aumentada pelo concurso formal, no patamar de 1/6, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

DIEGO SANTANA COSTA e ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 29.05.2016, por volta das 19:30h, os acusados, mediante violência no uso de arma de fogo, entraram no estabelecimento, “Big Mengão”, na Capital, e abordaram várias vítimas, subtraindo seus pertences.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou DIEGO SANTANA COSTA e ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS, ambos a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público embargou da decisão para que fosse aplicada a pena correta. Assim o magistrado ajustou a pena, sendo fixada definitivamente em
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa
.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Diego Santana Costa
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, uma vez que não há provas nos autos, do efetivo potencial lesivo do artefato.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Alan Patrick Silva dos Santos
pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, alegando, igualmente, a inexistência de provas quanto ao efetivo potencial lesivo do artefato.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando a dosimetria de pena, observa-se que o magistrado considerou, para ambos os acusados, apenas a culpabilidade como desfavorável, fundamentando, acertadamente, em atinência aos fatos ocorridos, a reprovabilidade na conduta destes, e assim, aplicou pena base próximo do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Aos dois, na 2ª fase, foi reduzida a pena pela atenuante de confissão.

Na 3ª fase, foram reconhecidas as majorantes pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Em que pese a defesa dos apelantes, pugne pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, é cediço o entendimento nos Tribunais Superiores da prescindibilidade da apreensão e pericia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

In casu
, a vítima Amanda da Silveira Freire narrou em juízo que no momento dos fatos não estava entendendo o que estava acontecendo que só se deu conta de que se tratava de um assalto quando viu a pistola. A Vítima Lorena Silva de Morais, igualmente em juízo, informou que estava na mesa da frente com seus familiares quando se deparou com o assalto e um dos assaltantes do lado de sua genitora com uma pistola prata na mão, segurando, ao lado da perna, dizendo que não era para reagirem.

Desta forma, os elementos de prova constantes dos autos demonstram a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, motivo pelo qual, não há como afastá-la.

Assim, na 3ª fase, mantenho o patamar fixado pelo juízo em 1/3 pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, restando a pena em 6 anos, 2 meses e 7 dias e 49 dias-multa. Após a reprimenda foi aumentada pelo concurso formal, no patamar de 1/6, uma vez que o crime foi cometido contra varias vitimas e distintos bens subtraídos, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021